Tribunal: STF
Processo: RE 1526619
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NA CASUÍSTICA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ITBI - ART. 156, § 2º, I, DA CR/88 - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – BEM IMÓVEL SUBAVALIADO - VALOR SUPERIOR ÀQUELE INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.



    - A imunidade prevista no inciso I, do §2º, do artigo 156 da Constituição da República não alcança o valor dos bens que excederem o limite do capital social a ser integralizado. Precedente com repercussão geral (Tema nº 796 do STF).



    - A alíquota do ITBI incide sobre o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, que pode ser apurado mediante instauração de procedimento administrativo (Tema Repetitivo 1.113 do STJ).



    - Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II; e 156, § 2º, inciso I, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação abaixo:



    “A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 volta-se, tão somente, para a integralização do capital social enquanto ferramenta de fomento à função social da empresa, não se aplicando a interesses outros, tais como planejamento sucessório ou reservas de capital.



    Neste sentido, no julgamento do RE 796.376 (Tema 796), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que ‘a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.



    Assim sendo, o valor que exceder a integralização do capital social não será abrangido pela imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, II, da CF/88 e, portanto, constituirá fato gerador do ITBI.



    Na hipótese dos autos, tem-se que a Fazenda Municipal concedeu a imunidade do ITBI na integralização dos bens imóveis, limitando-a, porém, ao importe devidamente incorporado. Após a indicação dos bens imóveis passiveis de incorporação, constatou-se que estes possuíam valor superior ao declarado, o que deu ensejo à cobrança do tributo sobre a quantia excedente à integralização do capital social da impetrante/apelante.



    Sobre este ponto, colhe-se do processo administrativo (ordem nº 03), instaurado pela Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Ibiraci, que ao proceder à avaliação dos imóveis destinados à incorporação apurou-se o montante de R$ 34.920.095,88 (trinta e quatro milhões novecentos e vinte mil noventa e cinco reais e oitenta e oito centos), sobre os quais seria devido o valor de R$ 698.401,94 (seiscentos e noventa e oito mil quatrocentos e um reais e noventa e quatro centavos) a titulo de tributo, vez que os imóveis estavam subavaliados. 



    Assim sendo, em que pese o recorrente afirmar que o valor por ele considerado é aquele constante na declaração de imposto de renda do sócio, nos termos do art. 38 do CTN, ‘a base de cálculo do imposto (ITBI) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos’, ou seja, o valor usual de mercado do imóvel, estimado através de fórmulas objetivas de avaliação, não se admitindo o valor constante no IR.



    Não se desconhece que tratando-se de ITBI, sujeito ao lançamento por declaração, a informação prestada ao Fisco pelo contribuinte relativamente ao valor do bem imóvel goza de presunção de veracidade, quando coincidir com a média do mercado imobiliário. Todavia, referida presunção pode ser ilidida se o valor declarado se revelar inverossímil, hipótese em que a fazenda pública deverá instaurar processo administrativo de arbitramento, assegurando o contraditório ao contribuinte, na forma do art. 148 do CTN.



    Em virtude disso, acertadamente, após o procedimento administrativo (Ordem nº 03, fls. 43) e avaliação dos bens imóveis, foi reconhecida a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 sobre os valores dos imóveis que não excederam o aumento do capital social integralizado, de modo que o restante se sujeita à incidência do ITBI, nos exatos termos do RE 796.376 (Tema 796).



    Nesse cenário, considerando que os valores dos imóveis integralizados no capital social da empresa se mostraram aquém da média do mercado imobiliário e que não há prova pré-constituída de que a avaliação arbitrada pelo fisco não corresponde ao real valor de mercado do imóvel (Tema 1.113, STJ) e, ainda, que a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 não alcança o valor dos bens imóveis que excederem o capital social a ser integralizado (Tema 796, STF), não há que se falar no provimento do recurso.”



    Deveras, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 796.376, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/8/2020, Tema 796, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da existência de diferença entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e o valor do bem transferido para a pessoa jurídica na data da integralização, afigurar-se-ia necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.423.208-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 25/7/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.459.763-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/3/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO INC. I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENS IMÓVEIS TRANSMITIDOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.395.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/10/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Imunidade. Transferência de imóveis em integralização de capital social. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.219.344-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente